Tribunal: TJBA
Processo: 8074030-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074030-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: BRENO ROGER DE ALMEIDA SENA

Advogado(s)
:
ANA MILENA ANDRADE JORDAO BATISTA SENA

ACORDÃO

Ementa: Direito do consumidor.
Recurso de apelação.
Ação revisional. Empréstimo consignado. Controle judicial da onerosidade excessiva. Juros remuneratórios fixados em patamar desproporcional ao risco da operação e em desconformidade com os parâmetros técnicos do Banco Central. Configuração de abusividade diante da desvantagem exagerada ao consumidor. Restituição simples dos valores pagos a maior. Majoração dos honorários advocatícios. Recurso desprovido.

I. Caso em análise

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação revisional de contratos de crédito consignado, determinando: a revisão das taxas de juros remuneratórios para adequação à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil; a compensação dos valores pagos em excesso; e a restituição simples dos valores eventualmente pagos a maior, com correção monetária e juros legais. A sentença também condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se as taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos são abusivas; (ii) estabelecer se é devida a restituição dos valores pagos a maior; (iii) determinar se é cabível a inversão do ônus sucumbencial.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica analisada possui natureza de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, o que autoriza o controle judicial das cláusulas contratuais abusivas, especialmente aquelas que imponham desvantagem exagerada ao consumidor, à luz do art. 51 do CDC.

4. A revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada, com base nas peculiaridades do caso concreto, a abusividade apta a causar desequilíbrio contratual, conforme o entendimento do STJ no Tema 27 e no REsp 2.009.614.

5. Constatada a discrepância significativa entre as taxas pactuadas (entre 3,46% e 3,74% a.m.) e a média de mercado apurada pelo Banco Central à época da contratação (entre 2,61% e 2,65% a.m.), especialmente em contratos consignados com baixa exposição ao risco, resta evidenciada a abusividade.

6. A restituição simples dos valores pagos a maior é medida que se impõe diante da constatação de cobrança indevida, nos termos da jurisprudência consolidada, não havendo elementos que justifiquem a repetição em dobro.

7. Inviável a inversão do ônus sucumbencial, diante da manutenção da procedência dos pedidos formulados na inicial. Os honorários advocatícios, por sua vez, devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC, ante o improvimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

8
.

Sentença
mantida
.
Recurso de apelação

des
provid
o
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação

nº

8074030-46.2023.8.05.0001
, em que é apelante
BA
NCO DO BRASIL S.A.
e apelado(a)
BRENO ROGER DE ALMEIDA SENA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.